Tribunal: TJSP
Processo: 1063280-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para momento posterior, de acordo com o que a ser decidido pelo STJ no

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para momento posterior, de acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria. Determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC.

De ofício, altera-se a correção monetária. Recurso autárquico não provido, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, devendo o processo permanecer suspenso após até a definição da questão. Reexame necessário não provido. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1063280-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado DENYS FERNANDO SALGADO CAMPOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso da autarquia, exceto quanto ao pedido de alteração do
termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos
termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada
a prescrição quinquenal, devendo o processo permanecer suspenso após até a
definição da questão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15975
Apelação/Reexame Necessário: 1063280-36.2018.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Denys Fernando Salgado Campos
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DE TRAJETO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade
laborativa em decorrência de acidente de trajeto,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o
obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para momento posterior, de
acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria.
Determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC.
De ofício, altera-se a correção monetária. Recurso
autárquico não provido, exceto quanto ao pedido de
alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a
ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, devendo
o processo permanecer suspenso após até a definição da
questão. Reexame necessário não provido. Tutela
antecipada concedida de ofício para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia
e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 92/96, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que o
segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício,
pois o nexo causal não restou comprovado. Pugna pelo provimento do recurso para
que seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a fixação da
DIB na data da juntada do laudo pericial, a aplicação da Súmula 111 do STJ para os
honorários advocatícios, bem como dos índices previstos na Lei n° 11.960/09 para
os consectários legais da condenação. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 115/123.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em 26.12.2017 sofreu acidente de trajeto no qual fraturou a perna
esquerda, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua capacidade laborativa reduzida.
Requereu a concessão do auxílio-acidente.
Foi emitida CAT pela empresa M.F. Equipamentos
Médicos Ltda. EPP (fl. 11), local em que o obreiro exercia a função de auxiliar de
produção desde 07.12.2015 (fl. 14).
O segurado percebeu auxílio-doença acidentário
(CID10 S82 Fratura da perna. Incluindo tornozelo) de 07.01.2018 a 09.04.2018 (fls.
77/78).
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 55/66).
Em anamnese, o autor relatou dores, falta de firmeza
e dificuldades para deambular.
O exame físico apontou “três cicatrizes cirúrgicas
circulares e uma linear com 1,5 cm na face anterior e medial do joelho. Notamos
ainda redução em grau mínimo da mobilidade ativa do joelho. A marcha encontra-
se mantida” (fl. 61).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame físico, bem como da análise dos documentos médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
acostados aos autos, concluiu o expert que o autor “apresenta como sequela
definitiva uma redução da capacidade funcional do membro inferior direito a qual,
embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demanda permanente
maior esforço na sua realização” (fl. 61).
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
procedente para se conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, vigente
desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais abono anual, com o
consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora, nos
termos da Lei no 11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo INPC. Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, com percentual a ser
fixado em sede de liquidação.
Pois bem.
Com relação à existência da lesão incapacitante
decorrente do acidente de trabalho, robusta e segura a prova técnica, além de não
ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Diversamente do que afirma a autarquia, o nexo
restou devidamente comprovado pela emissão da CAT pela própria empregadora,
seguida da concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, circunstâncias
indicativas não só da ocorrência do infortúnio como de seu reconhecimento por
parte do próprio INSS.
Assim, tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados, a r.
sentença comporta merece reparo.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, no tocante à verba honorária, o Novo CPC
traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
sucumbencial.
Lembrando que a aplicabilidade ou não da Súmula 111
do STJ é matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do
julgado.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Anota-se que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da
lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada2.
Posto isso, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Ademais, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja
apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo
o processo permanecer suspenso após até a definição da questão.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário. Expeça-se ofício à autarquia para imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito até o julgamento do Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.